Tribunal: TCU
Processo: 012.717/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apuração do dano ao erário decorrente de sobrepreço identificado na aquisição de álcool em gel, por dispensa de licitação, à época inicial da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de revisão contra o Acórdão 18.854/2021, parcialmente reformado pelo Acórdão 1951/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. afastar o débito imputado e a multa aplicada à empresa Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 18854/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as suas contas, dando-se-lhe quitação plena. 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba.